Tribunal: TJDFT
Processo: 0704940-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA. SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. É certo que o estatuto protetivo da curatela deve conjugar a função protetiva do Estatuto do Idoso e da Pessoa com Deficiência, a fim de garantir a integridade e a dignidade física e psíquica do curatelado, por meio da gestão dos seus interesses por pessoa idônea.
2. Considerando que a situação elencada pelas partes denota sensibilidade e cuidado, e que não restou comprovado, até o momento, prejuízo à Curatelada, e considerando a complexidade das situações noticiadas e a prejudicialidade de uma nova mudança, é recomendável que a questão seja reapreciada após a formação do acervo probatório, preservando-se desse modo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em respeito ao melhor interesse da Interditada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.